Tribunal: TJES
Processo: 0006691-41.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006691-41.2018.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GABRIELA GIRARDELLI VIANA CAPELLI e outros (2)
APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA
.

SEGURO DE VIDA
.
ILEGITIMIDADE ATIVA D
E GABRIELA GIRARDELLI VIANA E GILBERTO VIANA SANTOS.
APLICAÇÃO DO ART. 792 CÓDIGO CIVIL.

APÓLICES NÃO VIGENTES À ÉPOCA DO SINISTRO
.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
S
.

1.
O
s requerentes ora apelantes

Gabriela Girardelli Viana
e
Gilberto Viana Santos

não comprovaram que são sucessores do falecido,
aplica
ndo-se à hipótese
o
teor do
art.
art. 792 do Código Civil,
reconhecendo, assim, a ilegitimidade ativa dos mesmos.

2
.
Acerca da periodicidade do

pagamento do prêmio, verifica-se a contratação na modalidade
anual e mensal das apólices
.

3
.

N
enhuma
apólice
estava vigente à data do sinistro
e

por este motivo, inexis
te
indenização securitária a ser paga.
4.
Q
uanto
à última apólice (
33612
),
esta foi contratada após o óbito do Sr.
Alfredo de Almeida Luz,
pela sócia
dessa
à época e destinada somente aos empegados da empresa segurada,
portanto indevid
o

seu pagamento a ora recorrente
L
ucineide
O
liveira
L
uz
;

5
.
Recurso
s
conhecido
s
e
desprovido
s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0006691-41.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GABRIELA GIRARDELLI VIANA CAPELLI, LUCINEIDE OLIVEIRA LUZ, GILBERTO VIANA SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI - ES12756-A
Advogado do(a) APELANTE: LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI - ES12756-A
Advogado do(a) APELANTE: LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI - ES12756-A
APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado do(a) APELADO: BIANCA VALLORY LIMONGE RAMOS - ES7785-A

VOTO

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Tra
ta-se de
ação de cobrança
formulada
pela
s
apelante
s
,
contra
a sentença
proferida pel
a
MM
ª
. Ju
íza
de Direito da
2
ª Vara
Cível
e Comercial
de
Guarapari
, que,
nos autos da ação de cobrança, julgou improcedente
s
o
s
pedido
s
autora
is
.
Adianto que realizarei a análise separada dos recursos interpostos.

Do
Recurso de
G
abriela
G
irardelli
V
iana
e

de
G
ilberto
V
iana
S
antos

Em s
ede de recurso
,
os

apelante
s

G
abriela
G
irardelli
V
iana
e

G ilberto V iana S antos suscit aram
a preliminar de
legitimidade ativa da
s
parte
s
recorrente
s,
o que passo a enfrentar
.

De acordo com a r. sentença (fl. 483), a magistrada afastou a legitimidade das partes supramencionadas, com base no art. 792 do CC,
ou seja, nas apólices contratadas pelo falecido Alfredo de Almeida Luiz, não con
s
tavam os nomes dos beneficiários, portanto, figurando como parte somente a requerente ora apelante Sra.
Lucineide Oliveira Luz

eis
que esta era casada com o falecido.

Analisando
o caderno processual, especificamente
às (
fl
s. 16/25
)
, verifico que
os
autor
es
da ação
na origem
foram a Sra.
G
abriela
G
irardelli
V
iana
(sócia), o Sr.
Gilberto Viana Santos,
o genitor da
dessa

e

Lucineide Oliveira Luz
(viúva)

do falecido Alfredo de Almeida Luz
.

Assim, o
bservando as apólices contratadas pelo Sr. Alfredo de Almeida Luiz, não verifiquei em nenhum momento informação cristalina de quem seriam os beneficiários dos seguros contratados.

Além disso, os requerentes ora apelantes
G
abriela
G
irardelli
V
iana
e

G
ilberto
V
iana
S
antos
não comprovaram que são sucessores do falecido, e mesmo que comprovassem, trago a
luz do art. 794 do CPC:

“
Art. 794.
No seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado,
nem se considera herança para todos os efeitos de direito”.

Nesse sentido, julgado

do colendo Superior Tribunal de Justiça que é idêntico ao presente caso:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. MORTE DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO. DIREITO DOS HERDEIROS. PREVISÃO DO ART. 792, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL. 1. Controvérsia em torno do direito do recorrente, filho do segurado falecido, ao recebimento de parte da indenização securitária, considerando a ausência de estipulação expressa dos beneficiários na apólice de seguro. 2. Polêmica em torno da interpretação do disposto no art. 792 do Código Civil.
3. Precedente jurisprudencial específico desta Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no seguro de vida, na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, o capital segurado deverá ser pago metade aos herdeiros do segurado, segundo a ordem legal de vocação hereditária, e a outra metade ao cônjuge não separado judicialmente e/ou ao companheiro, desde que comprovada, nessa última hipótese, a união estável
. 4. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. (STJ - REsp: 1767972 RJ 2018/0242228-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 24/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2020)
(grifei)

P
or fim, por consequência lógica, correta a aplicação do art. 792 do Código Civil aplicad
o
pela magistrada
a quo
.
Sendo assim, somente
Lucineide Oliveira Luz
figura como parte legítima para pleitear o recebimento dos valores em questão, vez que era casada com o mencionado falecido, conforme atestado na certidão de óbito de f
l
. 304.

Assim, por serem ilegítimos ativamente os apelantes

G
abriela
G
irardelli
V
iana
e

G
ilberto
V
iana
S
antos
pelos motivos supraescritos,
resta
m
prejudicados os demais pedidos formulado em apelação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Do
Recurso de Lucineide Oliveira Luz

Em suas razões recursais (fls.518/
536
)
a apelante
L
ucineide
O
liveira
L
uz
alega, em suma:
(
i)
da impossibilidade de cancelamento de seguro por atraso no pagamento;
(
ii)
do período de inadimplemento do segurado - ausência de imprescindível notificação prévia e os deveres do contrato - teoria do adimplemento substancial;
(
iii)
nem a notificação nem a própria ação de rescisão se justificariam como causa extintiva d
o

c
ontrato;
(
iv)
que
o prazo de carência no seguro de vida é abusivo;
(
v)
ausência do dever de informação e conhecimento do consumidor.

A irresignação

d
a
recorrente baseia-se

n
o
seguro de vida não pode
r
ser cancelado por um simples atraso no pagamento da pr
estação
do benefício, ou seja, o atraso não justifica por si só o cancelamento do contrato,
sendo a seguradora obrigada a notificar que o contrato está com as parcelas em atraso.
Sintetiza que n
em a notificação nem a própria ação de rescisão se justificariam como causa extintiva d
o

c
ontrato.

Aduz que o prazo de carência do seguro de vida é abusivo, e que a seguradora teria a obrigação de notificar o segurado quanto
à
sua inadimplência.

Pois bem.

De saída
, passo a analisar
as apólices anexadas no caderno processual (fls. 342/346/349/351/353),
senão vejamos:

Proposta de n
º
2 24384734 - APÓLICE 31016 -
Plano anual – pa
gamento efetuado em
08/03/2004
no valor de
R$ 1.340,00 –
Contratante
Auto Posto
Reta Grande LTDA
.
Inexistência de estorno
(fl. 348).

Proposta de n
º
9 25710070 - APÓLICE 31312;
Plano anual – Pagamento efetuado em 23/02/2005
no valor de R$1.625,00
-
Contratante Auto Posto Reta Grande LTDA.
No ano subsequente 28/02/2006 a apólice foi cancelada (fl. 357).

Proposta de n
º
26154414 - apólice 3198
0
;
Plano mensal – pagamento efetuado em 10/08/2006 no valor de R$330,00
.
Contratante
Auto Posto Reta Grande LTDA
. Considerando ter havido apenas o pagamento da primeira prestação, a apólice foi cancelada ainda no ano de 2006.

Proposta de n
º
2 30973591 - apólice 32309 –
Plano anual –

pag
amento efetuado em 24/0
4
/2007 no valor de

R$
2.191,59 -
Contratante
Auto Posto Reta Grande LTDA
.
No ano subsequente houve o estorno no dia 30/04/2008 no valor de R$2.434,70
(fl. 345).

PROPOSTA de n
º
2 38832640 - APÓLICE 33612 -
Pagamento mensal
–
Pagamento
de 18/05/2010 à 30/05/2011 (1 ano e um mês)
e no mês subsequente 30/06/2011 houve o estorno de R$342,45 (fl. 341)
.
Nesta apólice, nota-se a inexistência de seguro vigente no momento do sinistro, portanto, não há indenização secundária a ser paga a quem quer que seja.

Neste contexto, q
uanto

à
análise das apólices

supra
,
em especial a periodicidade
no pagamento d
o prêmio das
mesmas
,

verifico que
a
contratação d
o
seguro
de vida

se deu ora por
periodicidade
anual
e ora

mensal
.

Portanto,
ainda que se discuta a ausência de cancelamento,
pode-se extrair dos documentos acostados, em específico às apólices
em questão
de que nenhuma estava vigente à data do sinistro qual seja
23/04/2010
,

e
por este motivo, inexis
te
indenização securitária a ser paga.
Outrossim,

quanto
à última apólice
(
33612
),
esta foi contratada após o óbito do Sr.
Alfredo de Almeida Luz,
pela sócia
dessa
à época e destinada somente aos empegados da empresa segurada,
portanto indevid
o

seu pagamento a ora recorrente
L
ucineide
O
liveira
L
uz
.

Quanto à ausência de notificação
e
do dever de informação
por parte da seguradora,
não desconheço
o entendimento do STJ:

“
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. INADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES. AUTOMÁTICO OU SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. SÚMULA Nº 7 do STJ.1.
"Considera-se indevido o cancelamento ou a extinção do contrato de seguro em razão do inadimplemento do prêmio, sem a constituição em mora do segurado, mediante prévia notificação"
(AgInt no AREsp n. 1530000/SC, Relator Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 4/2/2020, DJe 14/2/2020). 2. Agravo interno não provido.
(STJ; AgInt-AREsp 2.032.799; Proc. 2021/0373182-3; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/07/2022)”.

Contudo, em que pese o entendimento supra, este não se amolda no presente caso, pois, em relação à ausência de notificação e a abusividade no prazo de carência que a apelante aduz, verifico estarem prejudicadas, uma vez que, como já mencionado, não havia nenhuma apólice em vigência à data do sinistro, logo, inexistindo assim a obrigação de notificação por parte da seguradora e tampouco prazo de carência à ser analisado.

Por derradeiro
, em que pese as alegações d
a
apelante
e os documentos acostados aos autos analisados
, não vejo como reformar a sentença recorrida,
devendo esta ser mantida incólume.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
L
ucineide
O
liveira
L
uz
.

Em razão do desprovimento d
e ambos os
recurso
s
, majoro o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, §
§
2º e 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade deferida.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)